Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-41.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-41.2018.8.14.0035

APELANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES, AZENILDO DA SILVA BENTES

APELADO: HAROLDO JOAO DA SILVA BENTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de contradição no julgado. Regularidade do preparo recursal não comprovada. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno em apelação cível, sob fundamento de deserção do recurso principal, por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à regularidade do preparo recursal alegada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se constata contradição interna no acórdão embargado, que aplicou corretamente o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, ao considerar a deserção diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal em ato único.

5. A jurisprudência do STJ também reforça que a juntada posterior de documentos não supre a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “O preparo recursal deve ser comprovado tempestivamente e em ato único, sob pena de preclusão consumativa e consequente inadmissibilidade do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.984.651/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800118-41.2018.8.14.0035

EMBARGANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES

EMBARGADO: HAROLDO JOÃO DA SILVA BENTES

ACÓRDÃO EMBARGADO ID 20957208

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arlete Maria da Silva Bentes contra o acórdão de ID nº 20957208, que possui a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.Inexistindo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, com a juntada da documentação devida, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, e § 4º, do CPC).

2.O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro e a juntada dos documentos necessários para comprovação, em virtude da manifestação a destempo, operando-se, portanto, a preclusão, a teor do art. 223, caput, e parágrafo primeiro, do CPC; sendo assim, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do citado diploma legal, por consequência, inadmissível.

3.Não conhecimento do recurso de Agravo Interno.

Nas razões dos embargos de declaração (ID nº 21106146), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao considerar intempestiva a juntada do comprovante de preparo recursal. Argumenta que os documentos necessários (relatório de custas, comprovante de pagamento e petição informativa) foram apresentados tempestivamente em 26/01/2024, conforme IDs nº 17801685, nº 17801686 e nº 17801687. A embargante defende que tal contradição compromete a fundamentação da decisão e enseja sua modificação.

A embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a regularidade do preparo recursal e determinar a admissibilidade do recurso de apelação. Além disso, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, 1.023 e 1.026 do CPC, com vistas à futura interposição de recurso especial.

Nas contrarrazões (ID nº 21540672), o embargado, Haroldo João da Silva Bentes, argumenta que não há contradição no julgado, uma vez que o recurso foi corretamente considerado deserto diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo. Sustenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e requer o não conhecimento ou improvimento do recurso. Além disso, pleiteia a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

VOTO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, a controvérsia devolvida à análise deste Colegiado cinge-se à existência, ou não, de contradição no acórdão de ID nº 20957208, que não conheceu do agravo interno por considerar o recurso de apelação deserto em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise dos autos revela que não há qualquer contradição no acórdão embargado. O decisum deixou claro que a comprovação do preparo recursal não foi realizada no momento adequado, conforme exige o art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

O embargante foi intimado, por decisão de ID 17732583, a efetuar o recolhimento das custas em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Não obstante, o agravante, ora embargante, recolheu dentro do prazo, porém, o fez em atos diferentes, inclusive em horários diferentes, quando deveria ter comprovado tudo no mesmo ato, consoante jurisprudência do STJ, que transcrevo:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (
AgRg no AREsp 774.411/RS
, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020). 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido". (
AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022).

Ainda que a parte tenha recolhido as custas em dobro, dentro do prazo, verifico que o fez em atos diferentes, incorrendo em razão da preclusão consumativa, ante a juntada posterior de documentos.

Assim, não havendo o recolhimento adequado do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme já delineado pela jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, “o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado e não a contradição entre este e o entendimento da parte”, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na
decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
. (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Assim, não há contradição no acórdão, uma vez que a regularidade do preparo recursal não foi comprovada, ensejando o não conhecimento do recurso, tendo em vista que o recolhimento em dobro do preparo deve ser informado nos autos em um único ato, sob pena de preclusão consumativa.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 07/02/2025